Tribunal: TJBA
Processo: 8024164-04.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8024164-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: FLAVIO CESAR PEDRETT e outros Advogado(s): DAVID CAVALCANTE TEIXEIRA DALTRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE LAURO DE FREITAS 2ª VARA CRIMINAL HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, INCISOS I, II E III, DA LEI Nº 8.137/90). SENTENÇA QUE CONDENOU O PACIENTE À PENA DE 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 110, §2º, DO CÓDIGO PENAL (LEX MITIOR). DATA DA CONSUMAÇÃO DO DELITO FIXADA NO LANÇAMENTO DEFINITIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRANSCURSO DE LAPSO SUPERIOR A OITO ANOS ENTRE A CONSUMAÇÃO DO DELITO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. Por força do princípio da retroatividade da lex mitior, deve incidir a antiga redação do art. 110, §2º, do Código Penal no caso, vigente à época da consumação do delito e mais benéfica ao réu, permitindo a contagem da prescrição retroativa entre a data do fato (ou de sua consumação) e o recebimento da denúncia. Nos termos da Súmula Vinculante nº 24 do STF, a consumação do crime material contra a ordem tributária ocorre com o lançamento definitivo do crédito tributário, ocorrido, no caso, em 26/03/2010. A pena concretamente aplicada ao paciente foi de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, o que, à luz do art. 109, IV, do Código Penal, atrai o prazo prescricional de 08 (oito) anos. A denúncia, por sua vez, somente foi recebida em 15/08/2018, tendo transcorrido lapso superior ao prazo prescricional, sem causa interruptiva válida no período. Saliente-se ter havido o trânsito em julgado para a Acusação, que recorreu unicamente quanto à fixação da reparação de danos, o que impede o redimensionamento da pena e a eventual modificação do marco prescricional. A prescrição da pretensão punitiva, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida em qualquer fase do processo, inclusive em sede de habeas corpus. Ordem concedida para reconhecer a extinção da punibilidade do paciente pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8024164-04.2025.8.05.0000, da Comarca de Lauro de Freitas/BA, tendo como Impetrante o Advogado DAVID CAVALCANTE TEIXEIRA DALTRO (OAB/BA: 52.812), e como Paciente FLÁVIO CÉSAR PREDETT. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e CONCEDER a ordem de habeas corpus, a fim de DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do paciente pela prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme razões dispostas no voto.